Tribunal: TJSP
Processo: 1018471-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA NECESSÁRIA INSERIDA NO PROCESSO. O pedido de revisão de contrato trata da legalidade dos valores cobrados e passa pela análise jurídica - interpretação da lei e do contrato – de juros, mecanismos de incidência de taxas ou tarifas e cobranças. As questões

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA NECESSÁRIA INSERIDA NO PROCESSO. O pedido de revisão de contrato trata da legalidade dos valores cobrados e passa pela análise jurídica - interpretação da lei e do contrato – de juros, mecanismos de incidência de taxas ou tarifas e cobranças. As questões discutidas nos autos envolvem questões de fato já avaliadas e constatadas adequadamente além da própria matéria de direito, prescindindo-se, portanto, da ampliação da instrução processual para o julgamento. A prova pericial somente se faz adequada, quando o juiz – destinatário das provas – declarar sua necessidade e avaliar sua pertinência para compreensão da dinâmica do contrato (lançamentos de créditos, taxas cobradas, juros realmente cobrados, etc.). Alegação rejeitada.

JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CAPITAL DE GIRO). AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009. Precedentes da Turma julgadora. Caso concreto sem qualquer prova de abusividade em relação à taxa média de mercado. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.